Tribunal: TJMT
Processo: 1003408-33.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003408-33.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GABRIEL BATISTA ALEXANDRE - CPF: 061.980.681-88 (RECORRIDO), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – CASO DE MERA SUSPEITA – NECESSIDADE DE ELUCIDAÇÃO DOS FATOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO 312 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO.

Para a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, é necessário que estejam presentes, além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, ao menos um de seus fundamentos, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.

Se os indícios de autoria em relação ao recorrido são duvidosos, não há falar em ilegalidade da decisão que deixou de homologar o flagrante e, por consequência, de decretar a prisão preventiva, devendo o caso ser melhor apurado no decorrer da instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, no auto de

n. 1000188-79.2022.8.11.0015, que relaxou a prisão em flagrante do recorrido Gabriel Batista Alexandre, por considerar insuficientes os indícios de autoria – Id. 119647977, pp. 26-30.

Nas razões recursais, o recorrente pede a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que as circunstâncias fáticas indicam satisfatoriamente a justa causa para respaldar o flagrante realizado pelos militares, afigurando-se imprescindível que o Juízo homologue a prisão em flagrante e decrete a prisão preventiva do recorrido, porque presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Id. 119647977, 35-44.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 119647977, p. 61.

A decisão foi mantida em sede de retratação – Id. 119647977, p. 3.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso Ministerial – Id. 123180972.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O Ministério Público visa a reforma da decisão que relaxou a prisão em flagrante do recorrido.

Sem razão, contudo
.

Sabe-se que, para a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, é necessário que estejam presentes, além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, ao menos um de seus fundamentos, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso, os indícios de autoria em relação ao recorrido são duvidosos, como bem salientado na decisão vergastada – Id. 119647977, pp. 26-30,
in

verbis:

“(...)
Da conversão em prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória
.

Formalmente o auto de prisão é impecável, provavelmente incutindo a hipótese do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

No entanto, materialmente analisada, a peça flagrancial não resiste aos seus fins, com vício insuperável que a torna insubsistente.

Considera-se em flagrante quem está cometendo a infração penal; ou acaba de cometê-la. Imposições dos incisos I e II do citado dispositivo processual penal. Fragrante real ou, na boa doutrina, flagrante propriamente dito ou perfeito. O agente está em pleno desenvolvimento dos atos executivos do tipo penal ou acaba de executá-los.

Também se encontra em flagrante delito quem é perseguido logo depois pela autoridade policial, pelo ofendido ou por terceiro em situação que faça presumir ser o autor da infração. Regra do inciso III do mesmo artigo de Lei. Flagrante formal, de acordo com os doutos, impróprio ou imperfeito. O agente é perseguido e preso.

Ainda há flagrante quando o agente é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração penal.

Flagrante presumido ou fictício, a teor do art. 302, inciso IV, do CPP.

A expressão legal “logo após” carrega significado de continuidade, a dizer ao intérprete que a perseguição deve ocorrer em ato contínuo à execução do delito, sem intervalos longos, aquele pega-e-não-pega que desborda no suspeito sendo agarrado por quem está em seu encalço. Essa a dicção do inciso III do art. 302 do CPP.

Já a expressão legal “logo depois” do inciso IV do mesmo dispositivo instrumental confere algo um pouquinho mais elástico que a situação anterior, mas ainda assim de muito pouco tempo, sequencialmente ao ato executivo do delito, sem esmorecer a busca por ele e nem resultar numa nova campanha persecutória engendrada posteriormente. Cuida de uma situação de imediatidade, não comportando mais que algumas horas para findar-se esse “logo após”.

Assim,
in casu, os elementos colacionados pela autoridade policial não permitem concluir tratar-se de prisão em flagrante
.

Narrado no auto de prisão em flagrante que localizado uma grande quantidade de droga em terreno baldio e que por meio de descrição realizada por denúncia anônima foi localizado o custodiado, segundo a narrativa preenchendo todas as características informadas, perto do local
. Boletim de ocorrência e narrativa dos policiais que funcionaram como testemunhas.

Informações muito vagas, não descaracterizando o possível fato, mas as circunstancias deixam sem lastro de indícios de autoria
. De nenhum elemento ou mesmo por dedução lógica é possível extrair a conclusão de que realmente o flagrado estava cometendo o crime de tráfico de drogas.
Indiciado preso apenas por meio de mera ilação de que ele seria a pessoa descrita na denúncia anônima. Não caracterizado indícios de autoria.

Meras conjecturas que não servem, para fins e efeitos de configurar conduta flagrancial, como indicio de autoria ou mesmo informes da materialidade do delito previsto no art. 180 do CP.

Claro que o crime pode ter acontecido. Mas para fins do flagrante está fragilizada sobremaneira essa conclusão. Compete à autoridade policial aprofundar as investigações de modo a trazer provas a respeito das elementares tipificadoras.

Na conjuntura, não há como falar em flagrante delito, a recomendar o imediato relaxamento da prisão, sob pena de arbitrariedade.

De acordo com o art. 5°, incisos LXI e LXV, da Constituição Federal:

“LXI – ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar e ou crime propriamente militar, definidos em lei”;

“LXV – a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”.

As situações legais e admitidas de flagrante são as elencadas acima. Previsão do art. 302 do Código de Processo Penal. Ressai dos autos com boa nitidez que a conduta noticiada do suspeito não se enquadra, nem com razoável boa vontade, em nenhuma delas.

Corolário natural, destarte, é o relaxamento da prisão informada como em flagrante.

Logo, não evidenciado quaisquer das hipóteses prescritas no art. 302 do Código de Processo Penal.

Ordem pública não abalada o suficiente e nada indica que a soltura dele possa comprometer as investigações policiais e a colheita de outras provas ou servir de brecha para furtar-se à aplicação da Lei Penal.

Se necessário, demonstrados os requisitos, redesenhado o panorama por enquanto delineado nos autos, a custódia cautelar do suspeito poderá ser decretada, inclusive ex officio, a teor dos arts. 311 usque 316 do CPP. Mas por enquanto nada indica a necessidade de decretar a medida extrema (...)”
– Id. 119647977, pp. 26-30, destaquei.

A narrativa retratada nestes autos, ao que parece, indica mera suspeita, que pode gerar desconfiança, dúvida, mas também conduzir ao engano.

Com efeito, não se trata de desmerecer a palavra dos policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do recorrido, mas de prudência, diante da excepcionalidade da medida cautelar, haja vista que ele foi preso – não em situação de flagrante –, e sim com base em suas características físicas, supostamente repassadas por intermédio de denúncia anônima, que se assemelhavam às de um indivíduo que teria
“arremessado uma sacola com material suspeito num terreno baldio quando visualizou a aproximação da viatura”
, e por estar próximo ao local em que a droga fora encontrada – Id. 119647977, p. 65, segundo ele, retornando do mercado – Id.

119647977, p. 105.

Logo, se dos elementos informativos colhidos do condutor e das testemunhas do flagrante não resultam fundada suspeita contra o conduzido, este não poderá ser recolhido à prisão, sem prejuízo de instauração de inquérito policial para melhor elucidação dos fatos.

Outrossim, não há qualquer elemento indicativo no sentido de pretender o recorrido furtar-se à aplicação da lei penal ou que esteja frustrando a colheita de provas.

Por sua vez, a ordem pública não ficou abalada pelo fato, não causando a sua participação, em tese, repulsa social de tamanha repercussão e gravidade capazes de justificar a sua prisão preventiva.

Destarte, reconheço que,
in casu
, não se encontram presentes os requisitos legais autorizadores para a decretação da prisão preventiva do recorrido.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, em dissonância do parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022